Tribunal: TJDFT
Processo: 0710457-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO CONFIGURADA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa do apenado visando ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo pelos quais foi condenado, sob o argumento de que estariam presentes os requisitos do artigo 71, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os crimes de roubo cometidos pelo agravante preenchem os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, o Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva, exigindo não apenas a identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução, mas também a existência de unidade de desígnios entre as infrações.
4. No caso concreto, os crimes ocorreram em locais distintos, contra vítimas diferentes e em momentos distintos, sem demonstração de um vínculo subjetivo entre as ações, caracterizando reiteração criminosa e não crime continuado.
5. A habitualidade criminosa é incompatível com a continuidade delitiva, pois enquanto a primeira agrava a sanção penal, a segunda visa atenuá-la. Aplicar o benefício da continuidade delitiva a casos de reiteração criminosa violaria a lógica do sistema penal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme ao exigir a presença concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos para a configuração da continuidade delitiva, o que não se verifica na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença dos requisitos objetivos (mesmo modus operandi, identidade de tempo e lugar) e subjetivos (unidade de desígnios), sendo insuficiente a mera semelhança das circunstâncias fáticas.
2. A habitualidade criminosa é incompatível com a continuidade delitiva, pois enquanto a primeira agrava a resposta penal, a segunda a atenua, não sendo possível equiparar condutas reiteradas a crimes continuados.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 818.723/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no HC 854.096/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJDFT, Acórdão 1752266, Rel. Asiel Henrique de Sousa; TJDFT, Acórdão 1738103, Rel. Simone Lucindo.